Tribunal: STF
Processo: HC 244010
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Medida cautelar de monitoramento eletrônico. Alegada desproporcionalidade da medida e ausência de justa causa. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo Resende contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 908.734/MT (evento 13).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a Corte local concedeu a ordem para substituir a segregação cautelar do paciente por medidas cautelares alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico (evento 6). Após o encerramento da instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido mantida a medida cautelar (evento 7). 



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica. Alega inidônea a fundamentação para manutenção da medida, porquanto abstrata, desnecessária e desproporcional. Ressalta que as demais medidas cautelares fixadas são suficientes e destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das medida cautelar de monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1 ANO DE DETENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. JULGADO SEM FORÇA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. .



    1. A defesa se insurge contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    2. As medidas cautelares alternativas podem, dentro de um critério de necessidade e de adequabilidade, substituir a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, com menor gravame ao réu.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do HC n. 1011220-92.2023.8.11.0000, considerou que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso em tela, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. No caso, a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra fundamental devido à necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e 1 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo apreendidos, na ocasião do flagrante, expressiva quantidade de droga - mais de 1,4kg de maconha -, além de balança de precisão, anotações referentes ao tráfico e 13 munições intactas.



    5. Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    6. Com relação ao julgado invocado pela defesa (HC n. 493.293), "Não há falar em distinguighing apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator" (AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).



    7. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Nesse sentido, ao manter a medida cautelar de monitoração eletrônica e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade na imposição:



    “(...)



    Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Busca-se, no caso, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas e 1 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto e dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sem restringir totalmente a liberdade do réu.



    Assim, as medidas cautelares alternativas podem, dentro de um critério de necessidade e de adequabilidade, substituir a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, com menor gravame ao réu.



    Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.



    Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do HC n. 1011220-92.2023.8.11.0000, considerou que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso em tela, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 51):



    A despeito das alegações da Defesa, as circunstâncias que motivaram a prisão do requerente são graves, e justificam seu monitoramento, sobretudo para evitar a reiteração criminosa e para garantir a aplicação da lei penal.



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a monitoração eletrônica pelas razões aduzidas abaixo (e-STJ fls. 20/21): 



    Registro, que o monitoramento eletrônico foi imposto como forma de fiscalizar o cumprimento das demais medidas cautelares alternativas à prisão estabelecidas. Destarte, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido. Assim, inobservo a juntada de laudo médico que demonstre implicações de saúde ou mesmo comprometimento físico pela utilização do aparelho de monitoramento restando, portanto, indemonstrado qualquer constrangimento ilegal apto a ser corrigido pelo presente writ. Ademais, ao que consta das informações, a Autoridade Coatora determinou ajustes no aparelho de monitoração do beneficiário.



    No caso, a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra fundamental devido à necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e 1 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo apreendidos, na ocasião do flagrante, expressiva quantidade de droga - mais de 1,4kg de maconha -, além de balança de precisão, anotações referentes ao tráfico e 13 munições intactas. 



    Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).



    (...)



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esse Superior Tribunal de Justiça”. 



    Portanto, a medida cautelar está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, em observância ao prescrito no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, conforme destacado pelas instâncias ordinárias. Nessa linha, destaco:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RHC 240245 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.05.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    (...)



     Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020). 



    4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 192.936-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator